Tribunal: STF
Processo: RE 1580306
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVENTOS LIMITADOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI 8.529/91. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DA ECT E DO INSS REJEITADAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. 1. A complementação de aposentadoria dos ex-empregados do extinto Departamento de Correios e Telégrafos - DCT, segundo a disciplina da Lei n° 8.529/92, é devida à conta de dotações orçamentárias da União, sendo ela responsável pela disponibilização dos recursos necessários para a efetivação do seu pagamento pelo INSS. A ECT é responsável pelo repasse de informações aos órgãos pagadores. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva. 2. A pretensão deduzida nesta ação se resume à incorporação dos valores referentes ao cargo de "Chefe da Inspetoria Regional do Piauí", que exerceu no período de 11.06.1977 a 06.11.1980. 3. A equivalência entre o valor da aposentadoria complementada e o valor da remuneração dos empregados da EBCT é garantida pela concessão dos mesmos prazos e condições de reajuste da remuneração ao valor complementado, nos termos do parágrafo único, artigo 2° da Lei 8.529/92. 4. O texto legal prevê apenas que a União pagará somente a diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da remuneração do pessoal em atividade, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço. Havendo ressalva legal somente quanto à gratificação adicional por tempo de serviço, incabível a incorporação ao beneficio do autor da verba relativa à função exercida (Chefe da Inspetoria Regional do Piauí). 5. "A referência ao regramento trabalhista sobre a incorporação de parcelas habituais não ampara a pretensão do autor, visto que está sob enfoque direito previdenciário, com regramento especifico. Assim como o empregado, da iniciativa privada, mesmo que tenha parcelas incorporadas a seu salário, ao inativar sujeita-se às regras do RGPS, com valor do beneficio de aposentadoria desvinculado dos salários até então auferidos, também no caso dos ex-empregados da ECT. A complementação deve ocorrer nos limites da lei que a criou". (AC 0023217-29.1999.4.01.3400 / DF, Rel. JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONCALVES DE CARVALHO, 2a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.583 de 06/07/2012) 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$1000,00 (um mil reais). A verba de sucumbência dever ser rateada entre os vencedores. 7. Preliminares rejeitadas (item 1). 8. Apelação da ECT, União, do INSS e remessa oficial providas. Prejudicada a apelação do autor (doc. 34, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 201, § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que tem:



    [...] direito à integração, para fins de cálculo da complementação de aposentadoria (de natureza previdenciária), do valor da função gratificada exercida habitualmente por mais de 13 (treze) anos ininterruptos, resguardando-se, destarte, a paridade entre os ex-estatuários (Lei 1711/52) e aqueles que manifestaram opção pelo regime celetista, tal qual assegurado pela Lei 8.529/92 (doc. 40, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1.421.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.548.259 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2025 —grifei).  



    Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI N. 3.857/1960 E LEI N. 6.533/1978. INEXIGIBILIDADE DA TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO E ARTISTA ESTRANGEIROS. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inexigível a taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico e artista estrangeiros, prevista no art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e no art. 25 da Lei n. 6.533/1978. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.219 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o prequestionamento da tese acerca da aplicabilidade do art. 3º da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese da aplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios não foi debatida no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. 4. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. A jurisprudência do STF não admite o prequestionamento implícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem (ARE 1.531.055 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 — grifei).



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.395.277 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/2/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. REAJUSTE. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Extraordinário com Agravo, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem dirimiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fática, conforme as Leis Estaduais nº 9.342/96 e nº 9.343/96 e o Instrumento de Protocolo de Cisão Parcial firmado entre FEPASA e CPTM. 4. A análise de eventual ofensa à Constituição Federal dependeria da prévia revisão da interpretação da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão que exige o exame da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas não permite a via do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido (ARE 1.569.379 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2025 — grifei).



    Por fim, com o não conhecimento do recurso especial interposto pelo recorrente (REsp 2.198.270/DF, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 125), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com esse entendimento, menciono as seguintes decisões:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.396.472 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2023— grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGALIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS RECORRENTES: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. III — Conforme a Súmula 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. IV — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. V — Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelos recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. VI — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.569.145 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator